Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ X JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DOS FATOS. CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA NO SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES SUL, TRECHO 3 (LEROY MERLIN). REGIÃO ADMINSITRATIVA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará em face do Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília, em queixa-crime na qual a querelante pede a condenação da querelada pela suposta prática do crime de injúria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente conflito consiste em definir qual o juízo para o processamento e julgamento do feito, em razão da prática de suposto crime de injúria praticado no estabelecimento comercial Leroy Merlin, localizado no Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do disposto nos artigos 69, inciso I, 70, caput, do Código de Processo Penal, devendo ser observado, também, o momento da prática do crime e a legislação em vigor a época. 3.1. No caso concreto, o delito de injúria teria ocorrido no Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, localizado na região administrativa de Brasília/DF, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal de Brasília/DF para o julgamento e processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito de jurisdição conhecido, declarando-se competente o Juízo Suscitado.